Tribunal: TJMT
Processo: 1045618-94.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045618-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RONALDO ALVES - CPF: 023.382.271-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO MÍNIMA EM CADA SANÇÃO IMPOSTA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO QUANTO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONCESSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto natalino ao reeducando, com fundamento no Decreto nº 12.338/2024, e declarou extinta a
sua
punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos
necessários
para a concessão do indulto natalino
,
previsto
s
no Decreto nº 12.338/2024
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As penas restritivas de direitos, embora decorram da substituição da pena privativa de liberdade, submetem-se a regime de cumprimento próprio, de modo que o requisito objetivo para a concessão do indulto deve ser aferido em relação a cada sanção imposta.

4
.
O pagamento integral da prestação pecuniária, isoladamente, não autoriza a concessão do indulto natalino quando ausente o cumprimento de 1/5 da prestação de serviços à comunidade até 25/12/2024, requisito objetivo previsto no Decreto nº 12.338/2024.

5.
O período de prisão preventiva já detraído e os comparecimentos mensais em juízo não equivalem ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, nem suprem a exigência objetiva estabelecida no decreto presidencial.

6.
Os requisitos para a concessão do indulto devem ser interpretados de forma estrita, não se admitindo ampliação incompatível com os limites fixados no ato normativo concessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A concessão de indulto natalino
ao reeducando em relação às
penas restritivas de direitos exige o cumprimento da fração mínima prevista no decreto presidencial em relação a cada sanção imposta.

2.
O adimplemento integral da prestação pecuniária não supre a ausência de cumprimento da fração mínima da pena de prestação de serviços à comunidade, sendo indevida a concessão do indulto natalino por ausência de preenchimento do requisito objetivo.
3.
Os requisitos para a concessão do indulto devem ser interpretados restritivamente, nos limites definidos pelo decreto presidencial.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
art. 44 do Código Penal; Decreto nº 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 00000000000000221075/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/02/2026, DJEN 04/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo

Ministério Público
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT – Execuções Penais em Meio Aberto, que, nos autos nº 2000049-67.2023.8.11.0018, concedeu indulto natalino ao reeducando Ronaldo Alves, com fundamento no Decreto nº 12.338/2024, e declarou extinta a sua punibilidade.

Sustenta, em síntese, a inviabilidade da concessão do benefício, ao argumento de que o reeducando não comprovou, até 25 de dezembro de 2024, o cumprimento de 1/5 (um quinto) da pena de prestação de serviços à comunidade, fração mínima exigida pelo Decreto nº 12.338/2024, não podendo esse requisito ser considerado satisfeito pelo pagamento integral da prestação pecuniária.

Aduz, ainda, que o período de prisão preventiva já detraído da condenação e os comparecimentos mensais em juízo não poderiam ser considerados como forma de adimplemento das penas restritivas de direitos impostas.

Em contrarrazões,
o agravado pugnou
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em

parecer subscrito pelo

Dr. Élio Américo
,
foi
pelo provimento do agravo em execução, a fim de que seja afastada a concessão do indulto e determinado o regular prosseguimento da execução penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026